Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-25.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM EXAME DE MÉRITO.

1. A determinação de emenda à inicial não atendida legitima a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2. A intimação pessoal da parte não é necessária nas hipóteses de indeferimento da petição inicial, mas apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485, nos termos do contido no § 1° do citado artigo.

3. Recurso conhecido e desprovido.